Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700597-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORBA E LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EMBARGADO: LOGOS EDUCACAO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, VALDIVINO AFONSO PEDROSA D E S P A C H O Os presentes autos vieram conclusos a este Relator em 09 de junho de 2020. Tendo em vista a licença concedida no período, remetam-se os autos a outro Desembargador para análise do pedido formulado na petição ID n.o 16688927. Brasília, DF, em 10 de junho de 2020 15:19:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator